Tribunal: TJDFT
Processo: 0709519-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709519-92.2024.8.07.0018 REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) DECISÃO Trata-se de pedido de desistência do writ formulado por LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR sob o ID 64288399. Na origem (autos no 0709519-92.2024.8.07.0018), LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e pelo presidente do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES), pelo qual requereu a anulação da questão n. 57 do Caderno de Prova “A”, da prova objetiva do concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas (Cargo 103), regido sob o Edital n. 001/2022, com a consequente atribuição da pontuação, elevação de sua nota e reclassificação no certame de acordo com o novo desempenho. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por intermédio da d. 16a Procuradoria de Justiça Cível, peticionou nos autos de origem no ID 198513990, informando a desnecessidade de intervenção do parquet no processo. Sequentemente, sobreveio o v. acórdão exarado pela 1a Câmara Cível sob o ID 198513999 (autos de origem), acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, resolvendo o processo sem apreciação do mérito em relação a este, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009. Sobreveio a r. sentença (ID 62275451), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau concedeu a segurança vindicada, para declarar a nulidade da questão no 57 do caderno de provas do tipo “A”, do concurso público destinado ao provimento de cargos de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (Edital n.o 01/2022-ATUB). Após o conhecimento e provimento da Remessa Necessária por esta 8a Turma Cível – com a consequente denegação da segurança vindicada no mandamus - (ID 64188085), o impetrante manifestou a desistência da ação e postulou a resolução do processo, sem exame do mérito (ID 64288399), com a consequente retirada da condição de sub judice do impetrante. É o relatório. Decido. É cediço que, no julgamento do RE n. 669.367/RJ, ao qual foi reconhecida a repercussão geral (Tema n. 530), o Supremo Tribunal Federal firmou as seguintes teses: (i) É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), (ii) a qualquer momento antes do término do julgamento (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), (iii) mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). No mesmo sentido o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte de Justiça já se pronunciaram entendendo que o pedido e a homologação da desistência manifestada em mandado de segurança podem ocorrer a qualquer tempo, e independe da anuência da autoridade apontada como coatora: ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. VÍCIO CONFIGURADO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA RECONHECER A PERDA DO OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. 1. Em que pese a alegação de prejudicialidade do objeto do recurso ordinário, diante do pedido de desistência constante à fl. 198, homologado pelo Tribunal de origem, e parecer do MPF endossando as alegações, esta Corte não se manifestou quanto ao tema. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 669.367/RJ, sedimentou o entendimento de que, a qualquer tempo, pode o impetrante desistir do mandado de segurança, sendo irrelevante que a outra parte concorde com o pleito. 3. Embargos de Declaração acolhidos para reconhecer a omissão e, com efeitos modificativos, admitir a perda do objeto da presente impetração, extinguindo o feito, sem julgamento do mérito. (EDcl no AgInt no RMS 60.242/MG, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. REGULARIDADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Foram observadas as formalidades legais, inclusive a outorga de poderes específicos ao Advogado subscritor da petição de desistência, conforme instrumento de mandato de fls. 21/21. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de Recurso Extraordinário, cuja repercussão geral da matéria foi reconhecida (RE 669.367/RJ), sedimentou o entendimento sobre a possibilidade de haver desistência da ação de mandado de segurança, ainda que tenha sido proferida decisão de mérito e independentemente da aquiescência da parte contrária. 3. Com relação ao prosseguimento do feito em face da OAB -Federal e da Banca Examinadora-FGV, incabível a solicitação de correção do polo passivo neste momento processual em sede Excepcional. O próprio Juízo de origem retificou o polo passivo para fazer constar apenas a ora requerida. 4. Com efeito, a OAB - CONSELHO FEDERAL não é parte legítima da ação mandamental. Vale dizer que na petição inicial apenas consta como autoridade coatora o PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB/SECCIONAL RIO DE JANEIRO. 5. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.221.628/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.) – grifo nosso. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL. LEI COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA dos estados na ausência de lei federal sobre normas gerais. DEPÓSITO JUDICIAL. Lei Distrital n. 5.546/2015. CONVERSÃO EM RENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários. (RE 669367/STF) 2. Se o ato normativo questionado irradia efeitos concretos e específicos, na esfera de interesses dos impetrantes, cabível a impetração de mandado de segurança. 3. O depósito judicial realizado pelo contribuinte no bojo do mandado de segurança deve ser convertido em renda para a Fazenda Pública do Distrito Federal após o trânsito em julgado da sentença. 4. A Emenda Constitucional n. 87/2015 possibilitou, nas operações interestaduais, a divisão da arrecadação do ICMS entre o Estado de origem e aquele de destino da mercadoria, quando o adquirente fosse consumidor final e não contribuinte do referido tributo. 5. Com fundamento na Emenda Constitucional n. 87/2015 e com base na competência tributária conferida pelo artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, o Distrito Federal regulou a sistemática de cobrança do DIFAL por intermédio da Lei Distrital n. 5.546, de 05/10/2015. 6. A ausência de lei complementar fixando normas gerais não invalida o exercício da competência tributária pelo Distrito Federal, diante da regra prevista no artigo 24, 3o da Constituição Federal. 7. "É plena a competência legislativa estadual enquanto inexistir lei federal sobre norma geral, conforme art. 24, § 3o, da CF/88". (STF. 2a Turma. ARE 917950/SP, rel. orig. Min. Teori Zavascki, red. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 5/12/2017) 8. Pedido de desistência parcial homologado. Preliminar rejeitada. Deu-se parcial provimento à apelação, tão somente para condicionar a conversão do depósito em renda ao trânsito em julgado da sentença. (Acórdão 1107719, 07119089420178070018, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no PJe: 10/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. DESISTÊNCIA APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. "A desistência do mandado de segurança é prerrogativa de quem o propõe e pode ocorrer a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária e independentemente de já ter havido decisão de mérito, ainda que favorável ao autor da ação. Precedentes do STF e STJ." (Acórdão n.796391, 20120020283595MSG, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 03/09/2013, Publicado no DJE: 17/06/2014. Pág.: 58). 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 975561, 20140111234577APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2016, publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: 210/225)– grifo nosso. Dessa forma, considerando-se que ainda não foi finalizado o julgamento do presente mandamus, verifica-se não haver qualquer irregularidade no pedido de desistência postulado pelo impetrante, razão pela qual deve-se aplicar o entendimento firmado pela Suprema Corte no Tema Repetitivo registrado sob o n. 530. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA manifestada pelo impetrante em relação à pretensão deduzida na inicial, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e resolvo o processo, sem exame do mérito. Publique-se. Intimem-se, inclusive para que os impetrados promovam a retirada da condição de sub judice do impetrante, em razão da renúncia ao prazo recursal consignada no item ‘3’ do indigitado petitório. Após, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024 às 16:08:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora